Tribunal: STF
Processo: Rcl 92187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Teresina/PI contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo  0000787-12.2025.5.22.0003), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A beneficiária do ato ora reclamado, Sra. Maria do Carmo Pereira da Silva, ingressou nos quadros da Administração Pública Municipal em 07 de abril de 1989, para exercer a função de auxiliar administrativo. Conforme atestam seus assentos funcionais, a servidora laborou ininterruptamente até sua aposentadoria com proventos integrais, ocorrida em 01/10/2023, sob a égide do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina. 
Não obstante a jubilação pelo regime estatutário, a beneficiária ajuizou, perante a Justiça do Trabalho, a Reclamação Trabalhista nº 0000787-12.2025.5.22.0003, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Teresina. 
[...]
O acórdão impugnado assentou a premissa de que a investidura em cargo público sem concurso após a CF/88 resulta na invalidade da inserção em regime jurídico-administrativo. Sob essa ótica, o Tribunal Regional entendeu que a inexistência de relação administrativa válida atrai a incidência do regime da CLT e, por conseguinte, a competência daquela Justiça Especializada, em estrita aplicação da Súmula nº 7 do próprio TRT-22. 
Ocorre que a fundamentação adotada pelo tribunal reclamado — ao concluir que a nulidade do vínculo administrativo por ausência de concurso público transmudaria a natureza da relação para contratual trabalhista — consubstancia exato confronto com o entendimento vinculante firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 3.395.  
Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a competência se afere pela natureza da relação jurídica estabelecida entre o servidor e o Poder Público, sendo irrelevante a existência de eventuais nulidades ou vícios na origem da contratação para fins de deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação definitiva do acórdão emanado da 1ª Turma do TRT-22, a declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual do Piauí, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)

Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da seguinte tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.
Assiste razão à parte reclamante.
O Juízo reclamado assim se manifestou sobre a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa (eDoc. 6, fls. 5/6):

“Mas a mera arguição de configuração de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho, sendo necessário perquirir a natureza da relação jurídica que vincula o ente público e seus servidores, considerando os princípios democrático e republicano de acesso ao serviço público por meio de prévia aprovação em concurso público. 
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (incisos II e IX do art. 37 da Constituição).
Ressalvadas as exceções contidas na Constituição, a exigência de prévia aprovação em concurso público constitui a regra para a inserção do servidor no regime jurídicoadministrativo, de modo que a simples instituição por legislação própria de referido regime não tem o condão de incorporar validamente o trabalhador ao serviço público e modificar a competência da Justiça do Trabalho. 
Conclui-se que, configurada a contratação sem concurso público, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, hipótese que atrai a incidência do regime geral da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.”

Da análise dos autos, observa-se que a parte beneficiária ajuizou a ação judicial para pleitear a condenação do Município ao pagamento de valores relativos ao FGTS, remanescendo controversa a natureza do vínculo mantido com o ente público contratante.  
Isso demonstra que a origem da demanda está justamente na análise da existência, validade e eficácia do vinculo jurídico-administrativo mantido entre as partes, circunstância jurídica suficiente para atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).
Nesse sentido, cito precedente desta CORTE no julgamento da RCL 4063 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red.  p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2011, cujo acórdão restou assim ementado:

“Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária - ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 
1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”

Não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes: RCL 32.883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/1019; RCL 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; RCL 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; RCL 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; RCL 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente